Tribunal: TJMT
Processo: 1015778-28.2024.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015778-28.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUCAS GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 052.999.311-23 (AGRAVANTE), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO CAUTELAR E DE OFÍCIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA. IRREGULARIDADES FISCAIS GRAVES. SAÍDA DE MERCADORIAS SEM ENTRADA DOCUMENTADA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS NÃO ABSOLUTAS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ADMISSIBILIDADE. MEDIDA PREVENTIVA FUNDADA EM LEI ESTADUAL. ART. 17-J, § 4º, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NOTIFICAÇÃO IMEDIATA. REQUISITOS FORMAIS CUMPRIDOS. PODER DE POLÍCIA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA E INTERESSE PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE E REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Lucas Gabriel dos Santos contra decisão monocrática desta Relatora que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e julgou improcedentes os pedidos iniciais, reformando sentença de primeiro grau que declarara a nulidade da suspensão cautelar e de ofício de sua inscrição estadual de contribuinte, determinando seu restabelecimento e a possibilidade de emissão de notas fiscais. O agravante sustenta que a suspensão ocorreu de forma automática, sem oportunidade prévia de defesa, com violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber: (i) se a suspensão cautelar e de ofício da inscrição estadual do contribuinte, fundada na constatação de irregularidades fiscais graves, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando realizada sem prévia instauração de processo administrativo; e (ii) se a notificação motivada com imediata comunicação ao contribuinte e possibilidade posterior de regularização satisfaz as exigências constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

III. Razões de decidir

3. O direito ao contraditório e à ampla defesa, consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não é absoluto e não impõe, em todos os casos, que o exercício da defesa anteceda qualquer medida restritiva adotada pelo Poder Público, sendo admissível o contraditório diferido nas hipóteses de urgência e diante de irregularidades graves devidamente documentadas.

4. A suspensão preventiva e de ofício da inscrição estadual encontra expressa previsão legal no art. 17-J, § 4º, da Lei Estadual n. 7.098/98, com a redação dada pela Lei Estadual n. 9.425/2010, que condiciona sua validade à motivação adequada e à imediata comunicação ao contribuinte, requisitos integralmente cumpridos no caso concreto, conforme demonstrado pela Notificação n. 396336/1825/68/2024, que individualizou as irregularidades apuradas, indicou os fundamentos legais da medida e informou os meios disponíveis para fins de reativação da inscrição.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS n. 34.430/MT, assentou que o poder de polícia administrativa não pode ser limitado sob alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, admitindo-se o contraditório diferido quando a medida cautelar se destina a coibir, de forma imediata, práticas graves e documentadas de evasão fiscal, orientação que foi igualmente adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1025276-07.2023.8.11.0041, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20 de agosto de 2025.

6. A gravidade das irregularidades apuradas — saída de mais de 7,5 milhões de quilogramas de grãos, em valor superior a R$ 11 milhões, sem correspondente entrada documentada no estabelecimento — justifica plenamente a adoção imediata da medida preventiva, sob pena de comprometimento da eficácia do poder de polícia tributária e exposição do erário a danos progressivos e de difícil reparação.

7. A suspensão é medida de caráter provisório e reversível, como demonstrado pela própria notificação, que informou ao agravante os meios para reativação de sua inscrição estadual mediante comprovação da regularidade das operações, não se verificando, no caso, desproporcionalidade ou abuso de poder.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A suspensão cautelar e de ofício da inscrição estadual de contribuinte, fundada em irregularidades fiscais graves devidamente documentadas, não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando amparada em expressa previsão legal, acompanhada de motivação idônea e de imediata notificação ao contribuinte, admitindo-se o contraditório diferido em razão da natureza preventiva e urgente da medida administrativa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Estadual n. 7.098/98, art. 17-H e art. 17-J, § 4º, com a redação dada pela Lei Estadual n. 9.425/2010; Lei n. 8.137/90; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n. 34.430/MT; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1025276-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015778-28.2024.8.11.0015

AGRAVANTE: LUCAS GABRIEL DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Lucas Gabriel dos Santos
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora deu provimento ao apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente os pedidos iniciais.

No presente Agravo Interno, o Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, sustentando que a suspensão ocorreu de forma automática, sem qualquer oportunidade prévia de defesa, o que violaria os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal.

Invoca precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido da ilegalidade da suspensão de ofício sem prévio processo administrativo.

Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão monocrática.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015778-28.2024.8.11.0015

AGRAVANTE: LUCAS GABRIEL DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto por
Lucas Gabriel dos Santos
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora deu provimento ao apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação de origem, alegando que é agricultor inscrito sob nº 14.041.072-4 na Secretaria de Fazenda Estadual, tendo sido surpreendido em 26/6/2024 com a Notificação nº 396336/1825/68/2024, que comunicava a suspensão de sua inscrição estadual.

Estende afirmando que, segundo a notificação, a medida fundamentou-se na constatação de
operações com saída de mercadoria que não possuem entrada documentada no estabelecimento
, o que caracterizaria crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90) e infração tributária (artigos 17, incisos VII, X e XI, e 17-H, da Lei 7.098/98).

Sustenta que, a suspensão ocorreu
ex officio
, sem instauração de devido processo administrativo que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Por fim, requer, liminarmente,
seja determinado até o julgamento de mérito suspender os efeitos do ato administrativo, impondo-se o restabelecimento da inscrição estadual nº 14.041.072-4 e permitindo-se, como consequência, a emissão de notas fiscais,
e, no mérito,
seja declarada por sentença a nulidade do ato administrativo praticado pelo Requerido consubstanciado na suspensão da inscrição estadual, impondo-se o restabelecimento da inscrição estadual nº 14.041.072-4 e permitindo-se, como consequência, a emissão de notas fiscais.

A sentença julgou procedente os pedidos para
DECLARAR a NULIDADE do ATO ADMINISTRATIVO praticado pelo Requerido consubstanciado na suspensão da inscrição estadual, impondo-se o restabelecimento da inscrição estadual nº 14.041.072-4 e permitindo-se, como consequência, a emissão de notas fiscais. Via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 160489164. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou apelação, que foi provido por esta Relatora, julgando improcedente os pedidos iniciais.

Inconformado, o Recorrente apresenta o presente recurso.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em saber se a suspensão cautelar e de ofício da inscrição estadual do contribuinte, fundada na constatação de irregularidades fiscais graves, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando realizada sem prévia instauração de processo administrativo, mas com imediata notificação motivada e oportunidade posterior de regularização.

A resposta é negativa.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra, no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos judiciais e administrativos.

Tal garantia, contudo, não é absoluta nem impõe, em todos os casos, que o exercício da defesa anteceda necessariamente qualquer medida restritiva adotada pelo Poder Público.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em situações de urgência e diante de irregularidades graves, o contraditório pode ser diferido para momento posterior à adoção da medida cautelar, sem que isso implique ofensa à Constituição Federal.

No plano infraconstitucional, a suspensão preventiva e de ofício da inscrição estadual encontra expressa previsão legal no art. 17-J, § 4º, da Lei Estadual n. 7.098/98, com a redação dada pela Lei Estadual n. 9.425/2010, que autoriza a suspensão em medida preventiva, de ofício, com notificação imediata do contribuinte e exposição motivada do ato.

O dispositivo é claro ao prever a possibilidade de atuação administrativa sem procedimento prévio, condicionando sua validade à motivação adequada e à imediata comunicação ao contribuinte — requisitos que, no caso concreto, foram integralmente atendidos.

A Notificação n. 396336/1825/68/2024 individualizou as irregularidades apuradas, indicou os fundamentos legais da medida e informou os meios pelos quais o contribuinte poderia comprovar a regularidade de suas operações para fins de reativação da inscrição. Havia, portanto, base legal expressa e cumprimento das exigências formais legalmente estabelecidas.

O argumento do Agravante de que o art. 17-H da Lei n. 7.098/98 imporia suspensão automática sem qualquer possibilidade de defesa não prospera.

A suspensão, conforme os autos demonstram, foi adotada com fundamento no art. 17-J, § 4º, da mesma lei, que expressamente disciplina a medida preventiva de ofício e exige motivação e notificação imediata. A automaticidade da medida não significa ausência de fundamentação — ao contrário, a notificação encaminhada ao Agravante detalhou as operações irregulares identificadas, os dispositivos legais violados e os requisitos para regularização, o que satisfaz plenamente a exigência constitucional de motivação dos atos administrativos restritivos de direitos.

A admissibilidade do contraditório diferido em medidas cautelares administrativas é orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do RMS n. 34.430/MT, assentou que o poder de polícia administrativa não pode ser limitado sob alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que consiste em modo de intervenção imediata da autoridade administrativa no exercício da atividade do cidadão em prol do interesse público, sendo o contraditório e a ampla defesa diferidos.

Esse entendimento foi adotado na decisão agravada e reflete a natureza das medidas cautelares administrativas, que se caracterizam pela provisoriedade, instrumentalidade e urgência. Exigir a conclusão de processo administrativo como condição prévia para a adoção de medidas destinadas a coibir práticas de evasão fiscal em larga escala tornaria ineficaz o poder de polícia tributária, expondo o erário a danos progressivos e de difícil reparação.

A propósito, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgado recente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo — TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1025276-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 20 de agosto de 2025 —, consolidou a tese de que a suspensão cautelar de inscrição estadual por irregularidades fiscais graves não viola o devido processo legal quando fundamentada em motivação idônea e seguida de imediata notificação ao contribuinte, admitindo-se o contraditório diferido em razão da natureza preventiva e urgente da medida administrativa.

Tal precedente, contemporâneo e oriundo desta própria Câmara, afasta qualquer alegação de dissonância jurisprudencial e demonstra que a orientação aplicada na decisão agravada reflete o entendimento atual e dominante desta Corte.

Os precedentes do TJMT invocados pelo Agravante em seu favor — extraídos de julgados proferidos entre 2018 e 2022 — revelam orientação anterior que foi superada pela jurisprudência mais recente desta Câmara, a qual passou a admitir o contraditório diferido diante de irregularidades fiscais graves devidamente documentadas, exatamente na linha do precedente de agosto de 2025 acima referido.

A mudança de orientação decorre do reconhecimento de que a exigência irrestrita de prévio processo administrativo, em situações de flagrante e grave descumprimento de obrigações tributárias, compromete a eficácia do sistema tributário e o interesse público na arrecadação. Assim, os julgados anteriores citados pelo Agravante não se prestam a infirmar a decisão agravada.

No caso concreto, a gravidade das irregularidades é inconteste: o monitoramento eletrônico identificou a saída de volumes expressivos de mercadorias — mais de 7,5 milhões de quilogramas de grãos, em valor superior a R$ 11 milhões — sem correspondente entrada documentada no estabelecimento, o que indica, em juízo de cognição compatível com a natureza da medida, possível estrutura de evasão fiscal em escala relevante. Tal circunstância justifica, de forma plena, a adoção imediata da medida preventiva, sem que se exija aguardar a conclusão de procedimento administrativo que poderia durar meses, durante os quais as práticas lesivas poderiam continuar e os débitos se aprofundar.

Por fim, não se verifica no caso qualquer desproporcionalidade ou abuso. A suspensão é medida de caráter provisório e reversível, como demonstrado pela própria notificação, que informou ao Agravante os meios para reativação da inscrição estadual mediante comprovação das irregularidades apontadas. A provisoriedade e a reversibilidade da medida, aliadas à sua motivação expressa e à imediata comunicação ao contribuinte, conferem plena legitimidade ao ato administrativo questionado, não havendo que se falar em nulidade.

Pelo exposto, a decisão monocrática agravada está em consonância com a lei, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento atual desta Câmara, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026